Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-49.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600258-49.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600258-49.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600258-
49.2020.6.16.0084 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha Maria Regina
Maturana Araujo referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do art. 6º da Resolução
TSE nº. 23.607/2019, determinou o pagamento da multa e que o prestador de contas junte o
comprovante do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor excedente do limite de gastos dentro
do prazo de 5 (cinco) dias após a intimação desta decisão. O candidato deverá promover e
comprovar o recolhimento de R$ 2.429,50 (dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta
centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Maria Regina Maturana Araujo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, no município de Uraí/PR, desaprovadas porque houve descumprimento quanto à
contabilização e falta de pagamento de gastos com honorário contábeis, não contabilização de
receitas estimadas de gastos com materiais impressos, que foram pagas pelo candidato Carlos
Roberto Tamura e de receitas estimadas de despesas pagas pelo PTB em benefício exclusivo da
candidata e especialmente a não observância do limite de gastos, conforme dispõe os artigos 4º a
6º da Resolução TSE n. 23.607/19. Considerando que, os gastos totais, do prestador de contas,
somados, estão acima do limite de R$ 12.307,75 (doze mil e trezentos e sete reais e setenta e cinco
centavos), tal fato compromete integralmente a regularidade das prestações de contas, impondo ao
prestador de contas a sanção prevista no art. 6º da Resolução TSE n. 23.607/19, qual seja, o
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO
VEREADOR (RECORRENTE)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
MARIA REGINA MATURANA ARAUJO (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)

JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36736
716
15/06/2021 15:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.061

RECURSO ELEITORAL 0600258-49.2020.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA REGINA MATURANA ARAUJO VEREADOR
- OAB/PR0081881
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ
- OAB/PR0071094
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN
- OAB/PR0080313
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
- OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS
- OAB/PR0102431
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL
RECORRENTE: MARIA REGINA MATURANA ARAUJO
- OAB/PR0071094
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN
- OAB/PR0080313
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
- OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS
- OAB/PR0081881
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ
- OAB/PR0102431
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA
COM
CONTADOR.
A N O T A Ç Ã O
P E L O S
RESPONSÁVEIS
DAS
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
RECEBIDAS.
MATERIAL
DE
CAMPANHA COMUM E DE OUTROS
BENS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
GASTOS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL.
DOCUMENTO
NOVO.
RECURSO
DESPROVIDO.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
Admite-se a juntada de documento em
1.
sede recursal quando se trata de
documento juridicamente novo, nos
Num. 36736716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil.
O art. 5º, III, da Resolução TSE nº
2.
23.607/2019 determina taxativamente
que as doações estimáveis em dinheiro
recebidas devem ser incluídas nos limites
de gastos de campanha, o que não foi
providenciado pela recorrente.
Recurso conhecido e desprovido.
3.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA REGINA MATURANA
DE ARAÚJO, candidata ao cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 084ª Zona Eleitoral de Uraí/PR (ID. 32048266) que,
desaprovando as suas contas, determinou o pagamento de multa no valor de R$
2.429,50 ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 32048466), a recorrente esclarece que estão
sendo contabilizados gastos que não foram pagos pela candidata, haja vista que são
oriundos de doações do partido e do candidato a prefeito.
Diz que a existência de despesas acima do limite de gastos estabelecido
pelo TSE, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, eis que representam
percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha. De todo modo, informa que
promoveu o recolhimento de valores (ID. 32048566).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 32048816), requerendo a manutenção da sentença.
Petição da recorrente manifestando interesse em realizar sustentação oral
(ID. 33103616).
Num. 36736716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 34400316), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Conheço, inclusive, do documento de ID. 32048566, apresentado apenas
em sede recursal.
Tratando-se de documento novo, porquanto datado de 14/04/2021, é
superveniente à sentença, sendo admissível sua juntada em sede recursal, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) descumprimento quanto à contabilização e falta de pagamento de gastos
com honorário contábeis;
ii) não contabilização de receitas estimadas de gastos com materiais
impressos, que foram pagas pelo candidato CARLOS ROBERTO TAMURA;
iii) não contabilização de receitas estimadas de despesas pagas pelo PTB
em benefício exclusivo da candidata; e
iv) não observância do limite de gastos.
Assim, passa-se a analisar as inconsistências separadamente.

i) descumprimento quanto à contabilização e falta de pagamento de
gastos com honorário contábeis:
Num. 36736716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

Constou na sentença que a candidata deixou de declarar as despesas
relação aos honorários de contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97, seriam
considerados gastos eleitorais (artigo 26, § 4º, da Lei nº 9504/97).
A candidata informa que os honorários contábeis foram arcados pelo
candidato a Prefeito Carlos Roberto Tamura (ID. 32048116), mas não junta qualquer
documentação comprobatória nesse sentido.
Em consulta ao sistema SPCE do candidato a Prefeito Carlos Roberto
Tamura, observa-se que não foram elencados gastos com contador.
A Prestação de Contas do referido candidato, que já teve o trânsito em
julgado reconhecido em 16/04/2021, houve reconhecimento expresso na sentença de
que não foram declarados pagamentos com honorários contábeis.
Deste modo, a tese vertida no recurso não se sustenta.
Note-se que, embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam
sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas,
exceto quando o pagamento é feito por terceiros (art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
Repito que não há demonstração, nos autos, da origem dos recursos
utilizados para pagamento do referido serviço.
Deste modo, a inconsistência permanece.

ii) não contabilização de receitas estimadas de gastos com materiais
impressos, que foram pagas pelo candidato CARLOS ROBERTO TAMURA; e iii)
não contabilização de receitas estimadas de despesas pagas pelo PTB em
benefício exclusivo da candidata – Análise Conjunta:
O Juízo de origem apontou a existência de doações diretas de recursos
estimáveis em dinheiro fornecidas pelo então candidato a Prefeito Carlos Roberto
Tamura
(PJe
nº
0600227-29.2020.6.16.0084)
e
pelo
PTB
(PJe
nº
0600274-03.2020.6.16.0084) que não foram declaradas na prestação de contas em
exame.
Com efeito, em consulta aos processos judiciais mencionados, constata-se
que o candidato doador efetuou despesas estimáveis, consistente em material de
em favor da candidata prestadora e de outros
propaganda eleitoral comum
candidatos a Vereador (PJe nº 0600227-29.2020.6.16.0084 – IDs. 81309107,
81309104, 81309102 e 81308345).
No mesmo trilhar, consta no PJe nº 0600274-03.2020.6.16.0084 que a
agremiação realizou despesas com pagamento de jingles, vídeos e despesas com
Num. 36736716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

pessoal,
(ID. 66821597,
em benefício exclusivo da candidata ora recorrente
66821579 e 66821576 a 66821612), conforme tabela abaixo:
Nas razões recursais, a candidata esclarece que estão sendo
contabilizados gastos que não foram pagos por ela, haja vista que são oriundos de
doações do partido e do candidato a prefeito.
Sobre o tema, o artigo 60, § 4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, é
dispensável a comprovação, na prestação de contas de campanha, do
ou partidos decorrentes do uso
recebimento de doação estimável entre candidatos
comum tanto de sedes quanto de
, cujo gasto
materiais de propaganda eleitoral
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
.
despesa
Entretanto, a dispensa da
não afasta a obrigatoriedade de
comprovação
serem
na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os
registrados
valores das operações, nos termos do § 5º, do mesmo dispositivo legal, de modo que,
assim, a Justiça Eleitoral possa realizar com eficiência o seu papel fiscalizatório.
Assim, a candidata prestadora, beneficiada com os recursos estimáveis em
comum, deixou de cumpriu integralmente as disposições normativas ao não registrar o
recebimento das benesses em sua prestação de contas, de modo que a inconsistência
permanece.
Friso, por fim, que a irregularidade representa a integralidade das receitas
auferidas pela candidata recorrente, demonstrando tratar-se de montante expressivo,
que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovas as contas com ressalvas.

iv) inobservância do limite de gastos:
Num. 36736716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

Como visto, a recorrente recebeu recursos estimáveis em dinheiro pelo
então candidato a Prefeito Carlos Roberto Tamura (PJe nº 0600227-29.2020.6.16.0084)
e pelo PTB (PJe nº 0600274-03.2020.6.16.0084), no valor total de R$ 14.737,25,
conforme discriminado na tabela abaixo:
Em recurso, a candidata defende que a existência de despesas acima do
limite de gastos estabelecido pelo TSE, não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, eis que representam percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha.
De todo modo, informa que promoveu o recolhimento de valores (ID. 32048566).
Com efeito, a sentença definiu que a operação em tela extrapolou o limite
de gastos eleitorais em R$ 2.429,50. É que, para o Município de Uraí, o limite de gastos
da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$
12.307,75.
Com acerto agiu o Juízo
porque o art. 5º, III, da Resolução TSE nº
a quo
23.607/2019 determina taxativamente que as doações estimáveis em dinheiro
recebidas devem ser incluídas nos limites de gastos de campanha, o que não foi
providenciado pela recorrente.
Por oportuno, anoto que a candidata não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
No que tange às alegações da recorrente, no sentido de que já efetuou o
pagamento da multa fixada pela sentença, tenho que a providência não sana a
irregularidade praticada, mas tão somente evita que o valor em questão seja objeto de
futura execução.
- Conclusão
Num. 36736716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

Destarte, tem-se que as irregularidades em questão atingem a integralidade
dos recursos recebidos, todos de natureza estimável, restando claro que as falhas
comprometem a confiabilidade e transparência das contas, de modo que inaplicáveis os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto ao montante arbitrado para a multa, fixado em 100% do valor
utilizado em excesso, tenho que incabível a revisão do valor, eis que a candidata já
providenciou o recolhimento da quantia, razão pela qual a questão está preclusa.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600258-49.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARIA REGINA
MATURANA ARAUJO VEREADOR, MARIA REGINA MATURANA ARAUJO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR0081881, OMAR MOHAMAD
ZEBIAN - PR0071094, BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - PR0080313, DANILO DOS SANTOS
DIAS - PR0083358, BRENDA CAROLINA MUGNOL - PR0102431 - RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª
ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 36736716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36736716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:13:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515125969900000035825192
mero do documento: 21061515125969900000035825192